Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717506-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO ALVES FROIS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, uma vez que a mera repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada. 2. No que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente ao consumidor o tipo de contrato que estava sendo firmado e há cláusula contratual expressa sobre a autorização para desconto mensal diretamente na remuneração do consumidor, destinado ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito. 2.1. O consumidor foi informado de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no arts. 6o, III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. As faturas colacionadas apresentam claramente quais os encargos e juros incidentes caso não seja amortizado integralmente o débito correspondente ao saque realizado pelo consumidor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque do autor. 4. Os juros e encargos incidentes sobre o saldo remanescente não se revelam abusivos ou capazes de resultar em excessiva onerosidade ao consumidor, visto que praticados dentro da média aceita pelo mercado e do que regula o Banco Central. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 6o, inciso III, 31, caput, e 39, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o contrato acostado aos autos está em branco, contendo somente a assinatura do recorrente. Defende que tudo foi preenchido pelo recorrido posteriormente, sem o seu conhecimento e consentimento. Assevera que a colheita de assinatura em contratos em branco, parece ser praxe da instituição financeira, tanto é que foi a parte recorrida que trouxe aos autos o contrato faltando informações cruciais para o aprimoramento do negócio jurídico, restando cristalina a violação ao direito do consumidor de informação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 31, caput, e 39, inciso IV, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conclui-se, portanto, que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.de 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o acervo probatório não demonstra a mínima falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco apelado, muito menos a responsabilidade pelos supostos danos materiais e morais alegados pelo autor. Anota-se que a dívida do consumidor aumentou na medida em que este usufruiu do limite de crédito aprovado pelo banco e deixou de pagar o valor integral do saque realizado nas faturas subsequentes. As faturas colacionadas apresentam claramente quais os encargos e juros incidentes caso não seja amortizado integralmente o débito correspondente ao saque realizado pelo consumidor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque do autor. Ademais, não se pode olvidar que os juros e encargos incidentes não se revelam abusivos ou capazes de resultar em excessiva onerosidade à consumidora, visto que praticados dentro da média aceita pelo mercado e do que regula o Banco Central. Não se justifica, desse modo, a alegação do apelante de que desconhecia as peculiaridades da modalidade de crédito contratada. Com efeito, a partir do momento que a parte autora se utilizou do limite oferecido no cartão de crédito consignado, implica dizer que aceitou todos os seus termos e encargos (ID 70056194). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023